Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011636-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MILENA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 890.078.321-15 (AGRAVANTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO E ESTUDO. INDEFERIMENTO FUNDADO EM SUPOSTA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL DURANTE PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO FEITO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A SUSPENSÃO DO EXECUTIVO PENAL. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUMPRIMENTO DE PENA. ATIVIDADES LABORAIS E EDUCACIONAIS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 126 DA LEP. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder (MT), que indeferiu o pedido de remição da pena relativo às atividades de trabalho e estudo desempenhadas pela reeducanda entre fevereiro e maio de 2025, sob o fundamento de que tais atividades teriam sido realizadas durante período de suspensão da execução penal e de prisão preventiva decretada em outro processo. A defesa sustenta que a reeducanda exerceu regularmente atividades laborais e educacionais, devidamente comprovadas nos autos, motivo pelo qual pleiteia o reconhecimento do benefício.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada em outro feito autoriza a suspensão da execução penal em curso; e (
ii
) estabelecer se as atividades de trabalho e estudo efetivamente realizadas pela reeducanda no período questionado autorizam o reconhecimento da remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP.

III. Razões de decidir:
1. A remição da pena por trabalho e estudo constitui instrumento de concretização da finalidade ressocializadora da execução penal, devendo ser reconhecida quando comprovado o efetivo desempenho das atividades pelo reeducando. 2. A interpretação do art. 126 da LEP não pode ser excessivamente restritiva quando o conjunto documental dos autos evidencia, de forma idônea, a realização regular das atividades laborativas e educacionais aptas à remição. 3. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com o cumprimento de pena, razão pela qual sua decretação em outro feito não tem o condão de suspender, paralisar ou neutralizar os efeitos da execução penal fundada em título condenatório definitivo. 4. A suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em processo diverso carece de previsão legal e acarreta prejuízo indevido ao apenado, notadamente por impedir a fruição de benefícios executórios, inclusive a remição. 5. O sistema de execução penal dispõe de mecanismos próprios para disciplinar a superveniência de nova prisão ou condenação, como a unificação de penas e a detração, não sendo juridicamente admissível atribuir à prisão cautelar efeito suspensivo não previsto em lei. 6. A negativa da remição com fundamento em óbice formal desprovido de relevância material contraria os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, além de esvaziar a função pedagógica e ressocializadora do instituto. 7. Demonstrado o efetivo exercício das atividades de trabalho e estudo no período indicado, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer à reeducanda o direito à remição de 38 dias.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A existência de prisão preventiva decretada em processo diverso não autoriza a suspensão da execução penal, por ausência de previsão legal e por não se confundir a custódia cautelar com cumprimento de pena. 2. A suspensão indevida da execução penal não pode impedir o reconhecimento da remição por trabalho e estudo regularmente comprovados. 3. O art. 126 da LEP deve ser interpretado em conformidade com a finalidade ressocializadora da execução penal, de modo a prestigiar o esforço efetivamente empreendido pelo reeducando.

Dispositivos relevantes citados:
art. 126 da Lei n. 7.210/1984; art. 111 da Lei n. 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.228.657/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 03/12/2025, DJEN 09/12/2025; TJMT – N.U. 1002091-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 30/03/2026, DJE 07/04/2026; TJMT – N.U. 1040012-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. em 03/02/2026, DJE 19/02/2026; TJMT – N.U. 1006735-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/06/2025, DJE 17/06/2025; TJMT – N.U. 1013053-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 01/07/2025, DJE 15/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto
em favor da reeducanda Milena Ferreira Rodrigues, contra decisão pro
latada
pel
o

j
uíz
o
da 3a Vara da Comarca de Colíder
(
MT
)
, que indeferiu a

remição da pena referente aos trabalhos e estudos realizados pela apenada, no período

de fevereiro a maio de 2025, sob o fundamento de que “tais atividades ocorreram em

período de suspensão da execução penal e de prisão preventiva, o que afasta o requisito

legal do efetivo cumprimento da pena”
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (Id. n. 354088353 – págs.

10/16), sustentando, em síntese, que a decisão agravada indeferiu indevidamente o

pedido de remição de pena, porquanto deixou de considerar que a reeducanda

desempenhou regularmente atividades laborais e educacionais, devidamente

comprovadas, aptas a ensejar o reconhecimento do benefício.

Em contrarrazões (Id n. 354088353 – págs. 18/22),
manifestou
-se
pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de
Justiça

manifestou-se pelo
provimento

do
recurso

(
Id.

358785359
)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Ao indeferir o pedido de remissão assim fundamentou o magistrado de origem
(id. 354090361 fl. 59-70)
:

III. DO PEDIDO DE REMIÇÃO PENDENTE E DAS DILIGÊNCIAS
COMPLEMENTARES

III. 1. Da Remição de Pena (Movimentos 332.1 e 359.1)
A Defesa requereu o reconhecimento da remição de 30 (trinta) dias, sendo 17 (dezessete) dias
por trabalho (fevereiro e maio/2025) e 13 (treze) dias por estudo (curso "Pintor de Obras Imobiliárias").

Conforme relatado e analisado na decisão do Movimento 335.1, o direito à remição pressupõe
o efetivo cumprimento da pena, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal. O período de
fevereiro a maio de 2025 ocorreu enquanto o curso da execução penal estava suspenso (decisão de
Movimento 317.1, de 12/05/2025, retroagindo, no mínimo, a 24/04/2024, data da prisão preventiva, que
gerou o conflito de regimes).

Se a execução penal não estava em curso, por incompatibilidade do regime semiaberto com a
prisão cautelar decretada em processo distinto, não havia pena privativa de liberdade em efetivo
cumprimento a ser abreviada. A posterior unificação e a fixação do regime fechado apenas corroboram
que, no período anterior, a apenada não estava resgatando a pena corporal remanescente em regime de
execução penal que permitisse a remição.

Desta feita, RATIFICO o indeferimento do pedido de remição referente aos 30 (trinta) dias
de trabalho e estudo realizados entre fevereiro e maio de 2025, pois tais atividades ocorreram em período
de suspensão da execução penal e de prisão preventiva, o que afasta o requisito legal do efetivo
cumprimento da pena.

A remição da pena, prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui instrumento vocacionado à concretização da finalidade ressocializadora da execução penal, ao estimular o reeducando à prática de atividades laborativas e educacionais aptas a favorecer sua reintegração social.

No caso dos autos, verifica-se que há elementos suficientes a demonstrar o efetivo desempenho da atividade pelo reeducando, de modo a autorizar o reconhecimento do benefício pleiteado.

A interpretação do art. 126 da LEP não deve se dar de forma excessivamente restritiva, sobretudo quando o conjunto documental constante dos autos
evidencia
, de forma idônea, o esforço concreto do apenado no desenvolvimento de atividade apta à remição.

A execução penal deve ser orientada não apenas pelo princípio da legalidade, mas também pelos postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo que exigências meramente formais não podem prevalecer sobre a realidade substancialmente comprovada nos autos.

Quando demonstrado o efetivo exercício de atividade laborativa ou estudantil, a negativa da remição com base em óbices formais desprovidos de relevância material contraria a própria lógica da execução penal humanizada e esvazia a função pedagógica e ressocializadora do instituto.

A remição, por sua natureza, representa mecanismo de estímulo ao bom comportamento e ao aprimoramento pessoal do reeducando, razão pela qual sua interpretação deve privilegiar soluções que prestigiem o esforço comprovadamente empreendido durante o cumprimento da pena.

Mostra-se, assim, mais consentâneo com os fins da execução penal reconhecer o direito à remição quando houver prova segura da atividade desenvolvida, especialmente porque tal providência se harmoniza com a dignidade da pessoa humana e com a função ressocializadora da pena.

Não fosse isso, não há amparo jurídico para suspender a execução da pena em razão da superveniência de prisão preventiva decretada em outro feito, por se tratar de institutos de natureza, finalidade e pressupostos absolutamente distintos.

A execução penal decorre da existência de título judicial condenatório válido, submetendo-se ao regime jurídico próprio da Lei de Execução Penal, com vistas ao cumprimento da sanção imposta e à concretização de seus objetivos retributivo e ressocializador. A prisão preventiva, por sua vez, possui natureza estritamente cautelar, não se confundindo com pena nem com seu modo de execução.

Desse modo, a decretação de prisão preventiva não tem o condão de paralisar, suspender ou neutralizar os efeitos da execução penal em curso, porquanto a custódia cautelar não desconstitui o título executivo penal, tampouco afasta a exigibilidade da reprimenda definitivamente imposta. Admitir o contrário implicaria conferir à medida cautelar efeito suspensivo não previsto em lei, em afronta aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

A propósito o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA POR FATO DIVERSO. REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO TEMPO DA PRISÃO. 1. A suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva por outro crime carece de amparo legal, sendo incompatível com o sistema normativo da execução penal. 2. A manutenção da suspensão da execução penal prejudica o apenado, pois impede a contagem do período de prisão preventiva como tempo de cumprimento de pena, dificultando a progressão de regime. 3. A prisão preventiva por outro crime não impede que o tempo de custódia seja computado para fins de execução da pena anteriormente fixada, considerando o regime mais gravoso imposto ao apenado. 4. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.228.657/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)
.

No mesmo sentido entende este e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado e suspendeu o curso da execução penal, em razão da prisão em flagrante do reeducando pela suposta prática de novo crime doloso (estupro de vulnerável). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução autoriza a regressão cautelar de regime independentemente de sentença condenatória transitada em julgado; e (
ii
) se existe previsão legal para a suspensão da execução penal em decorrência de prisão preventiva decretada em outro processo. III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal constitui falta grave (art. 52 da LEP) e justifica a regressão cautelar para regime mais rigoroso, conforme o art. 118, I, da Lei no 7.210/1984.

Nos termos da Súmula no 526 do STJ, o reconhecimento de falta grave por crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória do novo delito.

A suspensão da execução penal por tempo indeterminado, sob o fundamento de evitar duplo cômputo de pena (bis in idem), carece de amparo legal e acarreta prejuízo ao apenado, impedindo a contagem do tempo de custódia para benefícios executórios.

O sistema de execução dispõe de mecanismos próprios (soma, unificação e detração) para o controle de períodos de prisão, sendo imperativo o regular prosseguimento do feito com o cômputo do tempo de segregação. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a retomada do curso da execução penal, mantendo-se a regressão cautelar ao regime fechado. Tese de julgamento: "1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão cautelar do regime prisional, independentemente do trânsito em julgado de nova condenação.
2. É juridicamente impossível a suspensão do processo executivo penal em razão de prisão preventiva decretada em outro feito, ante a ausência de previsão legal e a necessidade de cômputo do tempo de segregação para fins de benefícios executórios."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP),
arts
. 52, 118, I; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 526; STJ, Súmula no 534; STJ, REsp no 2.228.657/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025. (N.U 1002091-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FUNDADA EM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM CUMPRIMENTO DE PENA. PREJUÍZOS A BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital que suspendeu a execução da pena no Processo Executivo n. 2000887-98.2024.8.11.0042 e revogou a progressão de regime, em razão de prisão preventiva decretada em outras ações penais em andamento.

Pretensão recursal. Busca a reforma da decisão para determinar o prosseguimento regular da execução. Alega ausência de amparo legal para o sobrestamento do feito e aponta prejuízos à remição e outros eventuais benefícios. II. Questão em discussão

Consiste em definir se a existência de prisão preventiva em processo diverso autoriza suspender a execução da pena e revogar progressão de regime concedida, ou se a execução deve prosseguir, reservando-se à unificação de penas a solução adequada em caso de nova condenação definitiva. III. Razões de decidir

A Lei de Execução Penal não prevê a suspensão da execução pelo simples fato de haver prisão preventiva decretada em outro processo. A prisão preventiva possui natureza cautelar e não se confunde com cumprimento de pena. A sua existência não paralisa a execução fundada em título condenatório definitivo.

A suspensão do executivo acarreta prejuízo indevido ao apenado, pois impede a remição por trabalho ou estudo e retarda benefícios, frustrando a progressividade e a finalidade ressocializadora da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Decisão cassada. Tese de julgamento: “1. A existência de prisão preventiva decretada em processo diverso não autoriza a suspensão da execução da pena nem a revogação de progressão regularmente concedida. 2. A suspensão do executivo, além de carecer de previsão legal, causa prejuízo à remição e ao acesso a benefícios, devendo a execução prosseguir e, em caso de nova condenação com trânsito em julgado, proceder-se à unificação das penas (LEP, art. 111).”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 111. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag
Exec
n. 1006735-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 3.6.2025. (N.U 1040012-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE
19/02/2026)
(grifos meus).

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEVIDO PREJUÍZO AO REEDUCANDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que suspendeu a execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo, sob o fundamento de incompatibilidade com o regime semiaberto anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a suspensão da execução penal em razão de prisão preventiva decretada em processo diverso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal não prevê a suspensão da execução da pena como consequência da prisão preventiva decretada em outros autos.

4. A suspensão da execução acarreta flagrante prejuízo à situação executória do reeducando, notadamente no que diz respeito à concessão de benefícios executórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: É descabida a suspensão da execução da pena com base em prisão preventiva decretada em processo diverso, por ausência de previsão legal e por implicar prejuízos à situação executória do recuperando, notadamente no que diz respeito à concessão de progressão regimental.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 534; TJMT, Agravo em Execução Penal no 0000446-83.2016.8.11.0026; TJMT, Agravo em Execução no 1021455-55.2022.8.11.0000.

(N.U 1006735-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE
17/06/2025
)

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução penal em razão da existência de prisão preventiva decretada em processo penal diverso, na qual o agravante foi posteriormente condenado, mas sem trânsito em julgado. A decisão agravada impediu o regular curso da execução penal, sob fundamento de ausência dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a suspensão da execução penal motivada unicamente pela existência de prisão preventiva decretada em outra ação penal em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal não prevê a possibilidade de suspensão da execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro processo criminal.

A hipótese de nova condenação deve ser resolvida mediante a soma ou unificação das penas, conforme o artigo 111 da LEP.

A suspensão da execução penal acarreta prejuízo ao apenado, por inviabilizar o gozo de benefícios legais, como a remição da pena pelo trabalho e estudo.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a incompatibilidade da suspensão da execução penal com o ordenamento jurídico, mesmo diante da coexistência de prisão preventiva em outro feito.

O agravante já possuía condenações com trânsito em julgado e regime fechado fixado, circunstância que afasta qualquer justificativa plausível para a suspensão.

O Ministério Público, em parecer, reconheceu a desnecessidade da suspensão e opinou pelo prosseguimento da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido.
Tese
de julgamento:

A existência de prisão preventiva em processo diverso não autoriza a suspensão da execução penal, por ausência de previsão legal.

A superveniência de nova condenação deve ser tratada por meio da unificação das penas, conforme o art. 111 da LEP.

A suspensão da execução penal acarreta prejuízos ao apenado e viola o devido processo de execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 607.909/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.05.2021,
DJe
10.05.2021; TJMT, N.U 1019489-91.2021.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 06.04.2022, DJE 12.04.2022; TJMT, N.U 1000078-28.2022.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.03.2022, DJE 04.03.2022.

(N.U 1013053-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025) (grifos meus).

Saliento que o
tema é tão pacificado que o tanto o Ministério Público em suas contrarrazões, quanto a Procu
radoria-Geral de Justiça foram favoráveis ao provimento do recurso do agravante.

Diante disso, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer o direito do agravante à remição da pena, com a consequente retificação do cálculo executório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao Agravo em Execução interposto

por
Milena Ferreira Rodrigues
,

para reformar
a d
ecisão de origem que indeferiu a
remição decorrente das atividades
de estudo e trabalho
desempenhad
o
s durante o período da suspensão da
execução penal,
concedendo à reeducanda 38 (trinta e oito) dias de remição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026